Tribunal: STF
Processo: Pet 9713
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental na Petição. Petição com pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Interposição concomitante de recursos especial e extraordinário. Ausência de probabilidade de provimento. Incompetência do STF para apreciação de medida cautelar antes da remessa dos autos. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Carolina Araújo de Sousa Veríssimo contra decisão pela qual se indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sustenta a agravante a existência de probabilidade de provimento do apelo extremo e a urgência da medida.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Supremo Tribunal Federal apreciar pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não remetido à sua jurisdição; e (ii) verificar a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo, especialmente a probabilidade de provimento do recurso.



    III. Razões de decidir



    3. O pedido de redistribuição do processo perdeu objeto, pois os autos foram recebidos nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. Na decisão agravada se reconhece que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário com base em fundamentos alinhados à jurisprudência consolidada do STF, inclusive em sede de repercussão geral (Tema RG nº 339), afastando, portanto, a probabilidade de provimento do apelo.



    5. Constatou-se que, havendo interposição simultânea de recurso especial e extraordinário, e estando o primeiro ainda pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.022.847), a jurisdição cautelar do STF não se inaugura, cabendo ao STJ apreciar eventuais pedidos de urgência.



    6. A jurisprudência pacífica do STF restringe a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário a hipóteses em que os autos já estejam fisicamente nesta Corte, sendo o deferimento de tal medida de caráter excepcional (AC nº 1.454-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; AC nº 2.206-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau; Pet nº 7.795-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).



    7. Diante da ausência de probabilidade de êxito e da inexistência de competência cautelar do STF no momento, mantém-se a decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 38, inc. IV, al. “a”; CPC, art. 80.



    Jurisprudência relevante citada: AC nº 1.454-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2007, p. 18/05/2007; AC nº 2.206-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 04/08/2009, p. 25/09/2009.